Tribunal: TJES
Processo: 5004809-71.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO CESAR BORGES PEIXOTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto para declarar nula a sentença e a decisão que julgou os embargos à execução. Remeter o feito a serventia e determino que proceda a secretaria a devolução dos autos para o Juízo de origem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004809-71.2023.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RECORRIDO:
FERNANDO CESAR BORGES PEIXOTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO. REALIZAÇÃO POR MEIO DE CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO COM MENÇÃO GENÉRICA "RECUSADO". RECEBIMENTO REGULAR DE AR EM FASE POSTERIOR. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. em face da decisão que julgou os embargos à execução parcialmente procedentes, rejeitando a alegação de nulidade da citação e mantendo íntegra a sentença exequenda, que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.675,84 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes de falha na prestação de serviços de locação de veículos.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da citação, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a informação genérica "recusado", sem identificação de quem teria recusado o recebimento da correspondência. Alega que a certidão cartorária atestou o retorno do AR "sem êxito" e que não há elementos concretos que demonstrem a ciência inequívoca da ação. Argumenta que a simples menção "recusado" no AR, sem a devida identificação do recebedor, não autoriza a aplicação da teoria da aparência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução quanto à multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

4.

A legislação que rege os Juizados Especiais permite a citação por meio dos Correios, o que se coaduna com os critérios norteadores desta justiça especializada, sobretudo os princípios da informalidade e celeridade, conforme previsto no Artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

5.

Entrementes, a validade da citação postal pressupõe o cumprimento de requisitos mínimos que assegurem a efetiva ciência do demandado acerca da existência da ação, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a citação não se aperfeiçoou validamente, merecendo acolhimento a arguição recursal. Apesar de a Teoria da Aparência permitir a validade da citação a partir do recebimento por pessoa que não recuse a qualidade de funcionário, o Aviso de Recebimento (ID 22433969) é insuficiente para convalidar o ato, haja vista a impossibilidade de se aferir quem praticou a recusa legal. Deste modo, a falha na comunicação processual impõe o reconhecimento da nulidade do ato citatório, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário
. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à regularidade da citação postal, porquanto direcionada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário encarregado de tal função, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.362.657/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte,
é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário
.
Aplicação da teoria da aparência
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. "De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação postal,
desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário
.
Precedentes" (AgRg no AREsp 163.210/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos acostados aos autos, considerou válida a citação, haja vista a aplicação da teoria da aparência. Para rever tais conclusões, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória constante dos autos, providência vedada nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 976.554/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.).
[grifei]

7.

Ademais, na fase de cumprimento de sentença o aviso de recebimento foi regularmente devolvido com a assinatura de representante legal da recorrente, conforme se verifica no ID 43827341. Tal circunstância demonstra que não há qualquer dificuldade ou óbice para a localização e citação da empresa no endereço indicado, reforçando a ocorrência de equívoco ou irregularidade na tentativa de citação.

8.

Com efeito, é cediço que as citações realizadas em desacordo com as prescrições legais são nulas, conforme prevê o art. 280 do CPC nos seguintes termos:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

9.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para declarar nula a sentença e a decisão que julgou os embargos à execução. Remeto o feito a serventia e determino que proceda a secretaria a devolução dos autos para o Juízo de origem.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)